Tribunal: TJDFT
Processo: 0751248-75.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
E M E N T A

JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Defensoria Pública em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que acolheu embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal e excluiu a condenação no pagamento de honorários advocatícios fixada quando do julgamento do recurso inominado. A embargante tece embasamento jurisprudencial para justificar o cabimento do pagamento dos honorários advocatícios que havia sido fixado no acórdão que julgou o recurso inominado, sobre os quais alega ter havido omissão.

II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.

III. Não se evidencia obscuridade no julgado. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimentodiverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado, o que não caracteriza a omissão alegada.

IV. Na espécie, sequer é cabível a condenação em honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099, que prevê a condenação em honorários apenas na hipótese de o recorrente ser vencido, o que não se verificou quando do julgamento do recurso inominado. Não se trata de adotar posicionamento a favor ou contra a fixação dos honorários quando a Defensoria litiga contra o Distrito Federal. Ressalto, na hipótese dos autos, não há hipótese de incidência dos honorários advocatícios.

V. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. No caso, o acórdão expressamente elucidou que: “III. Assiste razão ao embargante. Na espécie, o recurso inominado não foi interposto pelo Distrito Federal e o recorrente obteve provimento em seu recurso. Por isso, a par da aplicabilidade do art. 55 da Lei 9.099/95, que prevê a condenação em verbas sucumbenciais apenas ao recorrente vencido, é incabível a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, na medida em que haveria confusão patrimonial entre credor e devedor (Aplicação do Enunciado no 421 da Súmula do STJ. Ressalte-se que, embora a Defensoria Pública do Distrito Federal detenha autonomia funcional, administrativa e financeira, deve prevalecer o entendimento consagrado na Súmula 421/STJ, pois a capacidade de autogestão em nada modifica a natureza jurídica da referida Instituição, permanecendo como órgão do Distrito Federal, com orçamento oriundo da receita do referido ente federativo.

V. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição deembargosdedeclaraçãocom a finalidade deprequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE)”.

VI. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.

VII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.